Tribunal: TJMT
Processo: 1005970-89.2022.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005970-89.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRICOLA S.A. - CNPJ: 09.077.252/0001-93 (APELADO), JULIA MONLEVADE CARVALHO - CPF: 157.621.387-04 (ADVOGADO), BRUNNA REGINA GOMES KRAMER PINTO - CPF: 443.641.198-22 (ADVOGADO), VIVIAN CASTELLAN BERNARDINO - CPF: 327.661.878-80 (ADVOGADO), VITOR SANTOS BELLETATO - CPF: 397.355.128-66 (ADVOGADO), DOMICIO DOS SANTOS NETO - CPF: 124.928.608-50 (ADVOGADO), RACHEL DO AMARAL ROSSI - CPF: 444.833.868-16 (ADVOGADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 436.405.728-23 (ADVOGADO), LETICIA RAMOS BEDIM - CPF: 406.659.938-97 (ADVOGADO), BRUNO DE OLIVEIRA MONDOLFO - CPF: 370.349.078-03 (ADVOGADO), DANILO NOGUEIRA DE ALMEIDA - CPF: 368.687.788-05 (ADVOGADO), CRISTIANE MARIA FERRARI ALVES BRAGA - CPF: 214.880.818-40 (ADVOGADO), AMANDA PIRES DOS ANJOS - CPF: 428.154.738-01 (ADVOGADO), DIOGO CIUFFO CARNEIRO - CPF: 090.925.547-40 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO TEIXEIRA SALARINI - CPF: 124.097.927-40 (ADVOGADO), JULIA TRIANI OLIVEIRA - CPF: 126.225.257-10 (ADVOGADO), MATOSUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.346.620/0001-99 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO RIBEIRO AVELINO - CPF: 301.673.928-32 (ADVOGADO), GIOVANI FREGONESI - CPF: 288.043.288-00 (ADVOGADO), FERNANDO FREGONEZI - CPF: 266.505.038-27 (ADVOGADO), YURI ANTUNES MOREIRA - CPF: 118.361.237-01 (ADVOGADO), FERNANDO FREGONEZI - CPF: 266.505.038-27 (ADVOGADO), GIOVANI FREGONESI - CPF: 288.043.288-00 (ADVOGADO), MATOSUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.346.620/0001-99 (APELADO), PEDRO AUGUSTO RIBEIRO AVELINO - CPF: 301.673.928-32 (ADVOGADO), DIOGO CIUFFO CARNEIRO - CPF: 090.925.547-40 (ADVOGADO), JULIA MONLEVADE CARVALHO - CPF: 157.621.387-04 (ADVOGADO), NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRICOLA S.A. - CNPJ: 09.077.252/0001-93 (APELANTE), YURI ANTUNES MOREIRA - CPF: 118.361.237-01 (ADVOGADO), SANDRO MARCELO KOZIKOSKI - CPF: 133.661.968-66 (ADVOGADO), SARA LIANE PASSOS CHAPERMANN - CPF: 122.531.737-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

APELAÇÃO
.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC
. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INVIABILIDADE
.
EMBARGOS
REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos
ao
acórdão que, por unanimidade, negou provimento
à Apelação
da exequente e deu provimento
à Apelação
da executada para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido.

A
autora
(
exequente
)
sustenta a possibilidade de liquidação por simples cálculo
, além de
omissão d
a

Câmara
quanto à condição de
procedibilidade da
I
mpugnação, à necessidade de prévia liquidação do julgado e à aplicação do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se
há
no aresto algum dos vícios descritos no
art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração
não se destinam à rediscussão da matéria, mas sim ao saneamento de eventual
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
no acórdão.

O Colegiado consignou de forma clara
que a própria
exequente
, ao propor a
A
ção, reconheceu a
imprescindibilidade
de liquidação prévia,
tanto assim que atribuiu
à causa valor
significativamente
inferior ao
posteriormente pleiteado no Cumprimento de S
entença.

O Juízo de origem determinou
expressamente a liquidação de sentença para apuraçã
o do montante devido, e a autora
não recorreu, impossibilitando
a
rediscussão
da matéria
.

Não houve
omissão
a respeito da
condição de
procedibilidade da I
mpugnação, pois a
sua
rejeição
baseada exclusivamente na falta de
indicação do
montante
devido não se aplica ao caso,
visto que foi reconhecida a imprescindibilidade de prévia liquidação bem como a violação
à coisa julgada.

O voto está embasado em jurisprudência pertinente, e o julgador não precisa se pronunciar sobre todas as decisões mencionadas pelas partes, salvo se a matéria envolver entendimento vinculante, o que não acontece no caso concreto.

A fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico ime
diato obtido com a extinção do C
umprimento de
S
entença
está em consonância com
o art. 85, § 2º, do CPC e o Tema 1076 do STJ.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é
indispensável a configuração de
alguma das situações a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nestes autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento
:

Os
Embargos de Declaração
não se destinam à reapreciação da causa, mas sim ao saneamento de vícios previstos no
art. 1.022 do CPC
.

Considera-se
suficientemente fundamentada
a decisão que analisa
a questão jurídica essencial ao deslinde da controvérsia, não sendo
exigido
o pronunciamento expresso sobre todos os argumentos e
julgados

apresentados
pelas partes.

A
apuração
prévia
da quantia devida é requisito indispensável para

o início do C
umprimento de
S
entença
, devendo ser concluída na fase de conhecimento
antes da
execução
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 509, § 2º, 525, §§ 4º e 5º, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 1181273/PB, Rel. Min. Napoleão Nunes Mai
a Filho, Primeira Turma,
DJe
27-10-
2010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E
grégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos a
o
acórdão
que
,
por unanimidade
,

negou provimento
à Apelação da

autora/
exequente (
Matosul
) e deu provimento
à
Apelação
da

ré/
executada (
NovaA
gri
)
para arbitrar os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido.

A
exequente

alega
que
ingressou com
o
Cumprimento de Sentença
, que foi
extinto
sob o fundamento
de
necessidade de prévia liquidação
para
apuração do
valor devido
, em razão da suposta existência de
fatos novos.

Afirma, contudo,
que o caso
em questão admite a
liquidação por simples cálculo,
conforme dispõe o
§2º do art. 509 do CPC.

Argumenta que
,

“
s
e o título executivo judicial, na forma de sentença condenatória proferida no procedimento comum, versa sobre condenação por quantia certa imposta à Embargada, determinando-lhe o pagamento do “dobro dos fretes“ informados na petição inicial (Lei 10.209/2001, art. 8º), impõe-se aceitar que os fretes (“rubricas” que compõem a condenação) possuem valores líquidos antes mesmo da propositura da ação e do respectivo ingresso do cumprimento de sentença, de sorte que (i) a contratação dos serviços de transporte;
(
ii
) a fixação do valor dos fretes constituem questões e matérias já decididas na fase de conhecimento, de sorte que a apuração do valor da condenação pode e deve ser alcançada por meros cálculos aritméticos, bastando a multiplicação do valor unitário do fretes “por dois” (simples “cálculo aritmético”), na exata inteligência do art. 509, § 2º do CPC
”
.

(
I
d 266852272 - Pág. 5).

Diz também
que os documentos
essenciais
à apuração do
montante
já estão anexados
a
os autos
.

Ressalta
que o frete
constitui
a base de cálculo para
a determinação

da quantia devida

e que
“
a fase de cumprimento de sentença não se presta para “afastar” os fatos que ficaram subjacentes à fase de cognição, de modo que inexistem “fatos novos” a serem apurados ou demonstrados
”
.

Acrescenta

“
que o v. acórdão ora embargado não se pronunciou acerca da condição de procedibilidade da impugnação ofertada pela parte adversa, restando patente a omissão e

(ou) obscuridade acerca do disposto no art. 525, §§ 4º e 5º do CPC (devidamente
prequestionado
para fins recursais)
”
.

Requer o pronunciamento
da
Câmara sobre a
jurisprudência citada nos seus
Embargos
.

Manifestação da
executada

no I
d

66362492
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No acórdão

embargado

constou com clareza que,
ao
ajuizar
a
demanda
, a própria exequente

requereu

na
petição
inicial
que
os valores de cada frete fossem apurados durante a instrução processual ou em liquidação de sentença
. Tanto assim
que
atribuiu
à causa
a quantia de
apenas R$
50.000,00,
significativamente
inferior aos R$6.260.608,76
pleiteados
no Cumprimen
to de Sentença, o que demonstra

a
ausência d
e
li
quidez.

Ficou

registrado

também
que o Juízo de origem
determinou a verificação do
montante

devido
na fase de
Liquidação de Sentença
,
e a autora não recorreu
.

Contudo, e
m
vez de
adotar
o procedimento adequado, optou por interpretar a coisa julgada
de forma que lhe fosse
mais favorável, o que não pode ser admitido, em razão
do princípio da
imutabilidade
das decisões transitadas em julgado
.

Dessa forma
,
é imperioso
respeitar os limites

da
coisa julgada, trazendo aos autos os fretes
cujo
pagamento antecipado

não ocorreu, bem como seus
respectivo
s
valor
es, para que se proceda à liquidação do
débito
e só posteriormente ao
C
umprimento de Sentença.

A
Impugnação
não poderia ser rejeitada
unicamente
pela falta de indicação da
quantia
devid
a
,
a menos que esse fosse o
único motivo.
Porém, foi reconhecida a
violação

à
coisa julgada e
a
necessidade
de prévi
a liquidação
, afastando essa
possibilidade
.

Ademais, o
voto
está embasado em

jurisprudência
pertinente
,
e o julgador não
precisa
se
pronunciar
sobre toda
s
as decisões mencionadas pel
o

apelante
, salvo se a matéria
envolver
entendimento
vincula
nte
, o que não
acontece
no caso concreto
.

Por fim, os honorários foram fixados sobre o proveito econômico
imediato obtido com a extinção do Cumprimento de Sentença, nos termos do §2º do art. 85 do CPC e em consonância com as diretrizes
do

Tema 1076 do STJ.

Além disso, a

extinção
do Cumprimento de Sentença
, ainda que sem resolução do mérito,
não exclui o direito da parte adversa ao
arbitramento de honorários
,
exceto na hipótese de acolhimento
parcial da Impugnação.

N
ão
há
omissão, contradição ou obscuridade
no aresto
, sendo
evidente
a intenção de

rediscussão da causa, o que não se coaduna com a finalidade desta

via
.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(
AgRg
no REsp 1181273/PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes
n
estes autos
.

Pelo exposto,
rejeito os
Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025